Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752783-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Peticiona o autor, DISTRITO FEDERAL, em id 57310204, requerendo a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial, bem como reiterando seja exercido o juízo de retratação. Alega haver erro material no acórdão rescindendo, que fixou equivocadamente os índices de atualização monetária como se a verba em discussão tivesse natureza previdenciária, e não tributária. Aduz que, conforme entendimento fixado pelo STJ, para fins de correção monetária na repetição de indébito tributário, deve ser utilizada a SELIC a partir de 14/02/2017. Argumenta que, apesar do erro material no acórdão rescindendo, o DF está sendo compelido a pagar centenas de RPVs aplicando o INPC até 2021. Entende que qualquer impugnação do DF quanto aos equivocados índices, no bojo dos cumprimentos de sentença, seria inócua, visto que o juízo executivo está vinculado aos termos do título transitado em julgado. Por sua vez, peticiona o sindicato réu em id 57498322, igualmente requerendo a inclusão do feito para julgamento em pauta presencial, bem como refutando os argumentos do DISTRITO FEDERAL. Brevemente relatado. Primeiramente, nada a prover quanto à reiteração do pedido de retratação. O feito encontra-se em condições de imediato julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo interno e da ação rescisória. Por outro lado, assiste às partes o direito de requererem a retirada do julgamento do recurso da pauta da sessão virtual, o que, inclusive, já foi providenciado pela Secretaria, conforme certidão de id 57327867. Ante o exposto, inclua-se em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora